Tribunal: TJSP
Processo: 1510836-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo, no interior de uma bolsa, 105 porções de cocaína, com peso de 81,4 gramas, 5 pedras de crack, pesando 0,8 gramas, 62 porções de maconha, com peso de 119,7 gramas, e 5 porções de "skunk", pesando 1,8 gramas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação escorreita. Insurgência defensiva em face das penas e do regime. Pleito de

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo, no interior de uma bolsa, 105 porções de cocaína, com peso de 81,4 gramas, 5 pedras de crack, pesando 0,8 gramas, 62 porções de maconha, com peso de 119,7 gramas, e 5 porções de "skunk", pesando 1,8 gramas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação escorreita. Insurgência defensiva em face das penas e do regime. Pleito de incidência do tráfico privilegiado. Possibilidade. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Ausência de indicativos de dedicação à atividade criminosa ou integração à organização. Penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa. Provimento ao apelo.